Tribunal: TJSP
Processo: 2162758-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Adjudicação Compulsória – Decisão que indeferiu a liminar para paralisação da obra pretendida pelo réu, bem como deferiu o pedido de instalação de energia elétrica imóvel sub judice – Inconformismo dos autores – Descabimento – Ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência prevista no artigo 300, do Código de Processo Civil – Hipótese em que o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Adjudicação Compulsória – Decisão que indeferiu a liminar para paralisação da obra pretendida pelo réu, bem como deferiu o pedido de instalação de energia elétrica imóvel sub judice – Inconformismo dos autores – Descabimento – Ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência prevista no artigo 300, do Código de Processo Civil – Hipótese em que o réu tem a posse e domínio do imóvel em questão, ao menos até que seja decidida a Ação de Usucapião movida pelos agravantes – Réu, ademais, que tem ciência da Ação conexa e, pretende a construção e ligação de energia elétrica do imóvel, por sua conta e risco - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162758-28.2019.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que são agravantes ROBERTO
GRATON e DOLORES FRANCISCA ZAFRED GRATON, é agravado FRANCISCO
EDUARDO GRATÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162758-28.2019.8.26.0000 -CY
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2162758-28.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: ROBERTO GRATON e DOLORES FRANCISCA ZAFRET GRATON
AGRAVADO: FRANCISCO EDUARDO GRATÃO
JUIZ: DIOGO PORTO VIEIRA BERTOLUCCI
VOTO No 20.787
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de Adjudicação
Compulsória Decisão que indeferiu a liminar para paralisação
da obra pretendida pelo réu, bem como deferiu o pedido de
instalação de energia elétrica imóvel sub judice Inconformismo
dos autores
Descabimento
Ausência dos requisitos
autorizadores da tutela de urgência prevista no artigo 300, do
Código de Processo Civil Hipótese em que o réu tem a posse e
domínio do imóvel em questão, ao menos até que seja decidida a
Ação de Usucapião movida pelos agravantes Réu, ademais, que
tem ciência da Ação conexa e, pretende a construção e ligação de
energia elétrica do imóvel, por sua conta e risco - Decisão
mantida - Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível do Foro de Assis, em Ação de
Adjudicação Compulsória proposta por ROBERTO GRATON e DOLORES FRANCISCA
ZAFRET GRATON contra FRANCISCO EDUARDO GRATÃO, que indeferiu a liminar
para paralisação da obra pretendida pelo réu, bem como deferiu o pedido de instalação de
energia elétrica na residência do réu.
Alegam os agravantes, em apertada síntese, que não
ficou comprovado que o imóvel pertence aos agravados, devendo ser reconhecida a
indisponibilidade do bem imóvel (matrícula no 17.781, R.20 e R.21), até decisão final da
Ação de Usucapião, bem como cassada a decisão que deferiu o pedido de autorização para
ligação de energia elétrica no imóvel. Requer a concessão de tutela recursal e, ao final, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162758-28.2019.8.26.0000 -CY
3
provimento de seu recurso.
Foi proferido acórdão pela 31a Câmara de Direito
Privado, que não conheceu do recurso e determinou a remessa dos autos a uma das
Câmaras de Direito Privado (cfr. fls. 65/69).
Foi indeferida a tutela recursal.
Não houve apresentação de contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O agravo não merece provimento, em conformidade
com a fundamentação a seguir exposta.
Nesta sede de cognição sumária, a questão deve ser
analisada levando-se em conta, estritamente, a presença dos requisitos do artigo 300 do
Código de Processo Civil e, na hipótese dos autos, em que pese a argumentação dos
agravantes, não restaram preenchidos os requisitos autorizadores para que seja deferido o
pedido de tutela de urgência pretendido.
Com efeito, a tutela de urgência exige “perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo”, sendo que no presente caso, a parte
agravante não demonstrou a probabilidade de seu direito, pois ficou demonstrado que o réu
tem, de fato, a posse e a propriedade da área sobre a qual fora construído o imóvel,
conforme consta do documento de fls. 25, sendo que o laudo pericial observou que ele
estava construindo um imóvel em área que entende ser sua por direito hereditário e
aquisitivo.
De modo que, até o momento, o réu possui direito
sobre a área “sub judice”, pois somente após decidida a Ação de Usucapião proposta pelos
agravantes, é que será analisado o mérito da posse e propriedade da área em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162758-28.2019.8.26.0000 -CY
4
Aliás, como bem salientado pelo MM. Juiz de 1o
Grau: “No tocante ao pedido liminar feito pelos autores no sentido de que o requerido
fosse impedido de construir a casa, embora a casa já esteja concluída, não era mesmo o
caso de deferir tal pedido. É que, em tese, até que seja julgado mérito da ação de
usucapião, conexa a esta, o requerido tem a posse e a propriedade da área sobre a qual
fora construída a residência, conforme R.20 e 21 (fls.25), fato confirmado pelo laudo
pericial no qual o perito afirma que o requerido estava construindo uma casa na área
que entende ser sua por direito hereditário e aquisitivo (fls.297/300 e 303 e 315).” (cfr.
fls. 26 do instrumento).
No mais, é de se observar que o réu, ciente da Ação de
Usucapião movida contra ele, pretende a autorização para ligação de energia elétrica no
imóvel em discussão, por sua conta e risco, de modo que não há motivos plausíveis para
impedir tal instalação.
De modo que, no momento, os elementos dos autos
não autorizam o deferimento das medidas pretendidas pelos agravantes.
Assim, é caso de manutenção da decisão agravada,
inclusive por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator